Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-72.2019.8.11.0027
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000555-72.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA BENITEZ - CPF: 032.008.881-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA BENITEZ - CPF: 032.008.881-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE E URGÊNCIA – NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE RETORNO DO PACIENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Todavia, a ausência de documentos atualizados e de retorno do paciente à Secretaria Municipal de Saúde, para dar prosseguimento com o atendimento médico, impossibilitou a comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira-MT, que, na ação civil pública cominatória de obrigação de fazer de nº 1000555-72.2019.8.11.0027, julgou improcedente a ação, que buscava a realização de procedimentos de Esfincterotomia anal, Hemorroidectomia e cuidados médicos acessórios que o paciente precisar.

Aduz o apelante que o magistrado julgou improcedente a ação, por entender que não houve comprovação do estado de saúde, da urgência e emergência do paciente. Argumenta, entretanto, que o paciente fora diagnosticado com duas fissuras no intestino, que aguarda há dois anos para a realização do procedimento cirúrgico de esfincterotomia anal e que a demora no tratamento agrava o seu quadro clínico.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que seja imposto aos entes públicos a realização do procedimento cirúrgico em prol do paciente.

Em contrarrazões, o apelado Estado de Mato Grosso sustenta que conceder um direito individual para tratamento de saúde altera o próprio conceito de direito social da saúde pública. Após, expõe que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias e que precisa ter compromisso com a isonomia no acesso universal à saúde, de modo que pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Município de Itiquira-MT apresenta nas suas contrarrazões que documentos de id nº 44585526, consistentes em um Termo de Declarações e um Receituário médico foram apresentados em momento posterior e que devem ser desentranhados por preclusão, por não se tratarem de fato novo.

Em sequência, dispõe ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e requer que seja negado provimento ao apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do procedimento cirúrgico de Esfincterotomia anal com Hemorroidectomia e de cuidados médicos acessórios que o paciente viesse a precisar.

A referida sentença entendeu que não houve elemento probatório suficiente nos autos que comprovassem que os tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS não resultem nos efeitos clínicos esperados, além de constar que o procedimento cirúrgico é assegurado pelo Sistema Único de Saúde.

Pois bem. Passo a analisar o recurso.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Assim, verifico dos autos que foram apresentados diversos documentos, dentre eles, o laudo de colonoscopia constando em sua conclusão “fissura anal + mamilos hemorroidários”.

Ocorre que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT constou que tais documentos não eram recentes e que não havia a solicitação formalizada da cirurgia no sistema Sisreg. Diante disso, o juízo determinou o seguinte:

1- Oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde para que viabilize a consulta com especialista e o agendamento dos exames necessários para verificar a situação atual de saúde do requerente, no que tange a necessidade e urgência do procedimento requerido, devendo informar nos autos as respectivas datas e horários;

2- Ainda, oficie-se a Secretaria Estadual de Saúde para acompanhamento e atualização de informação se o requerente encontra-se em lista cadastro do SISREG para realização do procedimento cirúrgico, devendo anexar aos autos os respectivos comprovantes no prazo de até 15 (quinze) dias; bem como, caso o município de Itiquira não disponha em sua lista o especialista médico e os exames necessários, subsidiariamente, deverá o Estado requerido realizar os atos necessários para cumprimento das medidas (exames e consultas), devendo informar nos autos as respectivas datas e horários;

3- Sendo o caso, após as informações de agendamentos, intime-se o requerente para comparecimento nas consultas e exames agendados, bem como, na posse dos resultados e laudos disponibilizados, traga-os aos autos no prazo de até 20 (vinte) dias após sua realização;

4- Na posse dos resultados, encaminhem-se os autos para análise e parecer do NAT quanto aos novos documentos, com urgência, devolvidos, volte concluso para reanálise do pedido liminar;

5- Em tempo, caso não sejam realizados os agendamentos ou exames, certificado o necessário, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias quanto à produção de provas, logo, voltem os autos conclusos para sentença.

Em cumprimento, foi apresentado ofício, de 9/3/2020, da Secretaria Municipal de Saúde informando que o paciente realizou nova consulta com especialista na data de 15/1/2020, mas que o paciente não retornou à Secretaria Municipal de Saúde.

Desse modo, se o próprio paciente não retorna à Secretaria Municipal de Saúde após a consulta para dar prosseguimento com o atendimento médico, bem como não apresenta qualquer documento atualizado para comprovar a atual necessidade do procedimento cirúrgico, se torna inviável determinar ao ente público o fornecimento do tratamento de saúde.

Nesse passo, é importante destacar que as determinações do Poder Judiciário, para dar efetividade ao direito à saúde, têm que ser de forma criteriosa para que seja respeitado o direito à igualdade e para não ocasionar o desequilíbrio do sistema público. Assim, os seguintes julgados:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO E CIRURGIA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (TJ-MT – Remessa Necessária: 00013387120148110087 MT, Relator: José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 11/12/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2019).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDENCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado (lato sensu) em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (TJ-MT 10012709120188110046 MT, Relator Marcio Vidal, Data do Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021).

Posto isso, não resultou comprovada a necessidade do procedimento e do atendimento prioritário para a realização da cirurgia ou qualquer evidência de agravamento da saúde do paciente que justifique a concessão e a preterição dos demais cidadãos que aguardam na fila de espera.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, bem como mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022